Tribunal: TJSP
Processo: 1015118-24.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo sobre a RMC – Transação não reconhecida – Existência da contratação de cartão de crédito consignado comprovada pelo réu – Exigibilidade da dívida reconhecida – Venda casada – Inocorrência – Inaplicabilidade da Súmula 532 do STJ - Inexistência de valores a repetir – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Alegação de que o contrato

Ementa:
*CONTRATO – Serviços bancários – Empréstimo sobre a RMC – Transação não reconhecida – Existência da contratação de cartão de crédito consignado comprovada pelo réu – Exigibilidade da dívida reconhecida – Venda casada – Inocorrência – Inaplicabilidade da Súmula 532 do STJ - Inexistência de valores a repetir – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Alegação de que o contrato juntado pelo Recorrido não corresponde ao discutido no presente feito - Questão não suscitada em primeiro grau e que não pode ser apreciada em sede recursal - Sentença mantida – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426350
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015118-24.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ROGERIO
ALVES ARAGÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO MERCANTIL DO
BRASIL FINANCEIRA S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram provimento. VU., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015118-24.2019.8.26.0037 -Voto no
2
VOTO No:
37240
APEL. No: 1015118-24.2019.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
APTE.: ROGERIO ALVES ARAGÃO
APDO.: BANCO MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S/A
*CONTRATO Serviços bancários Empréstimo sobre a RMC
Transação não reconhecida Existência da contratação de cartão
de crédito consignado comprovada pelo réu Exigibilidade da
dívida
reconhecida

Venda
casada

Inocorrência

Inaplicabilidade da Súmula 532 do STJ - Inexistência de valores a
repetir Dano moral não configurado Indenização indevida
Alegação de que o contrato juntado pelo Recorrido não
corresponde ao discutido no presente feito - Questão não suscitada
em primeiro grau e que não pode ser apreciada em sede recursal -
Sentença mantida Recurso conhecido em parte e, na parte
conhecida, não provido*
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido deduzido
na inicial. Indevidas as custas e despesas processuais, arcará o requerente
com os honorários advocatícios fixados em 10 % do valor atualizado da causa,
observada a garantia prevista no artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.
Aduz o apelante para a reforma do julgado que jamais
pretendeu contratar empréstimo de cartão de crédito consignado - RMC e
entendeu que contratou mútuo consignado por ter recebido os valores do
empréstimo em sua conta bancária, sem nunca ter havido a informação de tal
pacto. Sustenta que o contrato juntado pelo Recorrido não corresponde ao
discutido no presente processo, isto porque foi acostado o sob n. 4949311 e
os mútuos ora discutidos possuem outra numeração, que são 7825768 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015118-24.2019.8.26.0037 -Voto no
3
9445410. Ressalta que há manifesta prática abusiva, pois não houve
solicitação de empréstimo de cartão de crédito consignado, não foi solicitado
RMC, tampouco utilizado cartão, em flagrante venda casada, tendo a parte
descontado valores superiores ao empréstimo comum, requer a determinação
da devolução do que foi pago em excesso na forma dobrada devidamente
corrigidos, condenando a parte recorrida em danos morais, aplicando-se a
súmula 532 do STJ.
Recurso tempestivo, respondido e dispensado do preparo,
em virtude do apelante ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.
É o relatório.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o negócio
pactuado entre as partes não se trata de empréstimo consignado, sendo que
no documento acostado às fls. 92/93, assinado eletronicamente, através de
senha, bem como nas faturas de fls. 98/128, constam expressamente que se
refere a cartão de crédito consignado.
Ressalta-se que restou demonstrado o crédito concedido,
conforme o comprovante de transferência e extrato de movimentação da
conta corrente acostados às fls. 94/96.
A constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC)
necessita de expressa autorização do consumidor aposentado, seja por escrito
ou via eletrônica, conforme dispõe o art. 3o, inc. III, da Instrução Normativa
do INSS no 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS no 39/2009.
Desta forma, havendo expressa adesão do apelante,
inexiste vício na contratação a ensejar a exclusão da cláusula que impõe a
reserva da margem consignável, tampouco conduta abusiva a autorizar o
pedido indenizatório.
Ressalte-se, ainda, que a situação exposta nos autos não
caracteriza hipótese de 'venda casada', vedada pelo artigo 39, inciso I, do
Código de Defesa do Consumidor, eis que está expressamente prevista na Lei
10.820/2003.
As
provas
trazidas
são
frágeis
para
demonstração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015118-24.2019.8.26.0037 -Voto no
4
conclusiva de que houve ato ilícito atribuído à instituição financeira ré.
Declarar a inexigibilidade da dívida ensejaria enriquecimento sem causa do
apelante, que deixaria de pagar uma dívida validamente contraída perante o
apelado.
Insta relevar que o fato de o contrato ser de adesão não
importa em nulidade porque reinante a liberdade de contratar.
Ora, o apelado demonstrou que há débito em aberto e que
o apelante é seu cliente, de modo que sendo incontroversa a existência da
relação jurídica entre as partes, ao recorrente caberia a prova de que pagou a
totalidade da dívida. Entretanto, desse ônus não se desincumbiu.
Não há prova de descontos indevidos, portanto nada a
repetir.
A existência do contrato assinado eletronicamente, afasta a
incidência da súmula 532 do STJ (“constitui prática comercial abusiva o envio
de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor,
configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa
administrativa”).
No que diz respeito ao pedido indenizatório, como se trata
de algo imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser feita através
dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Por
outras palavras, o dano moral está ínsito na ilicitude do ato praticado, que não
restou comprovado.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o da
prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu interesse, a parte está
favorecendo o acolhimento de sua própria pretensão...” (Instituições de
Direito Processual Civil CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO Vol. II, p. 205).
Assim, o simples “desconforto”, a mera ”frustração”, a não
concretização de um negócio, não se enquadra dentre as possíveis violações
aos direitos contemplados na Carta Magna.
“A simples alegação da ocorrência de dano moral não é
suficiente para a obtenção de indenização, sendo necessária a sua
comprovação, bem como o nexo de causalidade entre o sofrimento
experimentado pela vítima e a conduta lesionadora, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015118-24.2019.8.26.0037 -Voto no
5
enriquecimento sem causa” (TJPR 2aC. Ap. 64792-7 Rel. Sidney Mora j.
10.06.1998 RT 762/377).
O dever de indenizar só estará presente quando,
efetivamente comprovada a conduta, o nexo de causalidade e o dano, o que
não foi demonstrado no caso dos autos. As normas que disciplinam o dano
imaterial, não contemplam ambiciosos estados fictícios frente aos percalços
obrigacionais do cotidiano, mas tão-somente, violações injustas, que venham
a ferir a dignidade pessoal o que no caso não ocorreu.
Nesse sentido a lição de Antonio Jeová Santos:
“Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflorem
na epiderme, não se pode considerar que qualquer mal-estar seja apto para
afetar o âmago, causando dor espiritual. Para que exista dano moral é
necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e esteja revestida de certa
importância e gravidade” (Dano Moral Indenizável 2a Edição Ed. Lejus
pág. 116).
Ou seja, existe um piso de inconvenientes que o ser
humano tem de tolerar, sem que exista o autêntico dano moral, pois, para que
este seja reconhecido, mister que se revista de magnitude tal, capaz de geral
a reparação moral, não sendo este, pois, o caso dos autos.
Por derradeiro, no que concerne alegação de que o
contrato juntado pelo Recorrido não corresponde ao discutido no presente
feito, verifica-se que tal matéria não foi ventilada especificamente nos
presentes autos. Trata-se de inovação processual em fase recursal, o que não
se admite por violar o princípio do duplo grau de jurisdição.
RECURSO DE APELAÇÃO EXTERNANDO PRETENSÃO DE
DISCUTIR QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NO PROCESSO.
INCOGNOSCIBILIDADE
Em ações como a presente, onde se debate sobre direito
patrimonial disponível, o Código de Processo Civil e o
princípio da eventualidade impõem à requerida que alegue
"toda a matéria de defesa" na contestação, sob pena de,
em assim não agindo, ser-lhe vedado suscitar na Instância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015118-24.2019.8.26.0037 -Voto no
6
seguinte aquilo que não prequestionou oportunamente. É
Inadmissível a inovação da lide em fase recursal por ferir o
princípio do duplo grau de jurisdição. (Apel. No 926882004
Rel. Des. Irineu Pedrotti 34a Câmara de Direito Privado
data julgamento 20/2/2008).

Assim, de rigor o não conhecimento do recurso interposto
nesta parte.
Desta forma, de rigor a manutenção da r. decisão
guerreada.
Com base no art. 85, § 11, do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa,
observando-se que o apelante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.
Isto posto, conhece-se em parte do recurso e, na parte
conhecida, nega-se provimento.
MAIA DA ROCHA
Relator